Tribunal: STF
Processo: HC 172153
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE PECULATO, DE LAVAGEM DE DINHEIRO E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGOS 312 DO CÓDIGO PENAL, 1º, CAPUT, § 1º, I, DA LEI 9.613/98 E 2º, CAPUT, § 4º, II, DA LEI 12.850/13. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO, ATUAL OU IMINENTE DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO ILEGAL DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. NECESSIDADE DE SE AFERIR A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO À LUZ DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O bem jurídico tutelado pelo habeas corpus é a liberdade de locomoção e tem como pressupostos constitucionais a sua efetiva vulneração, ou ameaça de lesão, em razão de ilegalidade ou abuso de poder, descabendo sua utilização para tutelar questões alheias ao direito de ir e vir.



    2. A complexidade dos fatos e do procedimento, permitem seja ultrapassado o prazo legal da instrução processual, máxime diante do registro do Tribunal de origem no sentido da “complexidade do feito, que possui a presença de vários réus, causídicos diferentes, réus presos, juntada de muitos documentos, expedição de diversas cartas precatórias, diversos pedidos e necessidade do cumprimento dos procedimentos necessários”. Precedentes: RHC 132.322, Segunda Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 7/4/2016; HC 131.055, Segunda Turma, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 8/3/2016; HC 120.027, Primeira Turma, rel. min. Edson Fachin, DJe de 24/11/2015.



    3. In casu, foram impostas ao paciente medidas cautelares diversas da prisão, em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 312 do Código Penal, 1º, caput, § 1º, I, da Lei 9.613/98 e 2º, caput, § 4º, II, da Lei 12.850/13.



    4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, rel. min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    6. Agravo regimental desprovido.